Tribunal: TJMT
Processo: 1007378-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007378-41.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: NEIMAR ANTONIO CAOVILLA
AGRAVADO: AGRIBRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por NEIMAR ANTONIO CAOVILLA contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos dos Embargos à Execução n.o1009840-16.2020.8.11.0040, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por ausência do não preenchimento dos requisitos legais.
Em suas razões, a parte pugna pela concessão do sobredito efeito, ao fundamento de que o natural prosseguimento da execução ensejaria grandes prejuízos à empresa, uma vez que o contrato prevê multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor inadimplido.
Sustenta que a cláusula quarta do contrato deve ser declarada nula, pois antevê situação de ausência de produção na safra quando oriundos de caso fortuito ou força maior.
Requer a atribuição do efeito suspensivo, uma vez que preenchidos os requisitos. E no mérito pelo provimento.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de que os efeitos da decisão recorrida causem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, demandando, ainda, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Realmente, ao decidir, o douto julgador fez assentar que, na espécie, não se demonstrou a contento o preenchimento dos requisitos para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, elencados no artigo 919 do Código de Processo Civil, in verbis:
.”Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
Ao compulsar os autos verifica-se que o contrato entabulado entre as partes, visa a compra futura de soja, conforme pesquisa no PJE em primeiro grau, o qual se estabeleceu previamente o preço de cada saca a ser pago pelo agravado anualmente
Contudo a cláusula quarta, prevê a responsabilidade para o Embargante, ora agravante, em situações de caso fortuito e de força maior , bem como a cláusula sétima que preconiza a responsabilidade ao vendedor, caso perceba que não conseguirá cumprir o contrato deverá procurá-lo e adquiri-los no mercado para se valer do acordo (Id .44741486 - Pág. 2 - autos de origem 1009840-16.2020.8.11.0040).
No mais alega o agravante, que a ausência da entrega das sacas de soja se deu em decorrência dos fatores climáticos, conforme o laudo técnico, porém apresentado de forma unilateral.
Assim, entendo que não restou demonstrada situação de risco excepcional, carece ao pedido de tutela de urgência a comprovação do periculum in mora.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as necessárias informações que entender necessárias.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator